Tribunal: STF
Processo: RE 1176235
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A União interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra acórdão (eDoc 47 e 48) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná.
Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais por aquiescer com a possibilidade de equiparação das diárias pagas a juiz federal em correspondência aos valores endereçados aos membros do Ministério Público Federal.

É, no essencial, o relato. Decido.

2. Observo, desde logo, que a matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 976/RG (RE 968.646), no qual será avaliada a possibilidade de equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.

O acórdão que, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, definiu a transcendência da matéria foi assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em nome da isonomia entre as carreiras. 
2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 976 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. De-se baixa imediata.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente